Tribunal: CARF
Processo: 10920.901085/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901085/2010-05
ACÓRDÃO
1102-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEG SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
CRÉDITOS DE IRRF. UTILIZAÇÃO EM DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA
DO RECURSO.
É legítima a glosa de valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
indicados em PER/DCOMP, quando comprovado que parte do crédito foi
anteriormente utilizado em declarações de compensação já homologadas.
IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
TRADUÇÃO
JURAMENTADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 18 DO DECRETO No 13.609/43.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS INVESTIDAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO.
A compensação do imposto de renda pago no exterior com o tributo
devido no Brasil, nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/95, exige o
atendimento a requisitos formais e materiais, entre eles: comprovação do
pagamento do imposto no exterior, tradução juramentada dos
documentos comprobatórios e demonstrações financeiras das investidas
no exterior. A ausência de tais elementos inviabiliza o exame quanto à
certeza e liquidez dos valores pagos e impossibilita a apuração do limite de
crédito autorizável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901085/2010-05
2

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a]integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações
apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito correspondente a saldo negativo de
IRPJ apurado no exercício de 2006, no valor de R$ 3.261.855,36 para fins de compensar os débitos
discriminados no PER/DCOMP n. 26298.93174.310806.1.7.02-3289.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 858241744 (fls. 6),
homologou parcialmente o direito creditório pleiteado, pois o montante comprovado das parcelas
de composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente:

Dessa forma, em razão da não homologação das Declarações de Compensação
apresentadas, os débitos indevidamente compensados foram enviados para cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 03/05)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), proferiram o
acórdão n. 02-86.825 (fls. 122/127), no qual por unanimidade de votos, decidiram por homologar
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901085/2010-05
3
parcialmente as compensações declaradas pela Recorrente, conforme os seguintes termos
extraídos do voto:
“(...)
Como relatado, o crédito informado em PER/DCOMP no
26298.93174.310806.1.7.02-3289 foi reconhecido apenas parcialmente, pois
parte das retenções informadas pela interessada relativamente às fontes
pagadoras de CNPJ 01.838.723/0001-27 e 04.719.045/0001-71, sofridas no ano-
calendário 2005, foram utilizadas em Declarações de Compensação (devidamente
identificadas pela interessada na manifestação de inconformidade, item 7, fl. 4).
Tais declarações, conforme pesquisas efetuadas nos bancos de dados
administrados pela RFB, encontram-se homologadas e verifica-se que os débitos
informados referem-se a tributos devidos, no ano-calendário de 2005, sob os
códigos 9453 (juros sobre o capital próprio – residentes no exterior) e 5706 (juros
sobre o capital próprio).
A contribuinte, a rigor, não questiona os fatos acima, mas destaca que o valor
total utilizado nas declarações de compensação foi de R$ 3.172.260,65 e, ao
mesmo tempo, invoca dois erros no preenchimento dos PER/DCOMP:
• omissão de informação acerca de crédito decorrente de imposto de renda pago
no exterior (R$ 901.826,00) e
• em relação à DCOMP 40275.52976.301205.1.3.06-6360, já homologada, o
débito de R$150.000,00 informado estaria incorreto, pois na DCTF declarou R$
89.316,60.
Inicialmente, quanto à utilização de retenções sofridas sob o código 5706 e
parcialmente utilizadas para quitação de débitos de IRRF referentes a juros sobre
capital próprio (códigos 9453 e 5706), registre-se que as informações que
constam dos bancos de dados administrados pela RFB, em especial aquelas que se
extraem de Dirf(s) apresentadas pelas fontes pagadoras de CNPJ
01.838.723/0001-27 e 04.719.045/0001-71, confirmam que a retenção sofrida
pela interessada, sob o código 5706, no ano-calendário 2005, totalizou R$
4.429.129,69 (= R$ 3.363.630,53 + R$ 1.065.499,14, fls. 117 e 118). O montante
utilizado em Declarações de Compensação de Juros sobre o Capital Próprio, como
destacado pela interessada, foi de R$ 3.172.260,65. Dessa forma, retifica-se o
valor confirmado, Tabela 2, de R$ 1.250.312,04 para R$ 1.256.869,04 (=R$
4.429.129,69 - R$ 3.172.260,65), remanescendo direito creditório de R$ 6.557,00
(=R$ 1.256.869,04 - R$ 1.250.312,04) aqui reconhecido.
Em relação ao imposto de renda pago no exterior, a Lei 9.430/1996, art. 15,
possibilita o seu aproveitamento na apuração do imposto devido no Brasil. Para
tal, entretanto, devem ser observadas as disposições contidas em seu art. 26,
abaixo transcrito.
Para comprovação do imposto de renda pago no exterior, a interessada limita-se
a invocar a DIPJ/2006 retificadora, desacompanhada de quaisquer outros
elementos de prova aptos a demonstrarem o preenchimento das condições
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901085/2010-05
4
estabelecidas na legislação acima transcrita, devendo ser desconsiderada a
retenção invocada na manifestação de inconformidade.
Por fim, quanto ao argumento de que teria preenchido a DCOMP
40275.52976.301205.1.3.06-6360 com erro na indicação do valor do débito (o
correto seria R$ 89.316,60, como consta da DCTF de dezembro/2005, e foi
informado R$150.000,00), este não pode ser aceito pelos fundamentos a seguir
expostos.
Além de tanto a DCTF quanto a DCOMP serem instrumentos hábeis de confissão
de dívida (Decreto-Lei 2.124/1984, art. 5o, § 1o; Lei 9.430/1996 art. 74, § 6o), não
havendo nada na legislação que atribua vinculação hierárquica entre elas, o erro
alegado deveria ser comprovado com escrituração contábil oportunamente
realizada e respaldada em correspondentes documentos de prova, o que não foi
trazido aos autos.
E mais, a DCOMP 40275.52976.301205.1.3.06-6360 encontra-se homologada e a
retificação pretendida, com o envio, em 26/03/2010 (após a ciência do Despacho
Decisório de fl. 6, 16/03/2010, fl. 106, mas em momento anterior à apresentação
da manifestação de inconformidade em apreciação, 13/04/2010, fl. 2), da DCOMP
13426.47507.260310.1.7.06-7409 foi rejeitada (Despacho Decisório no de
rastreamento 861129263, fl. 119).
Dessa forma, qualquer discussão acerca do mérito da referida retificação deveria
ter sido travada em processo específico e, em sendo a decisão favorável à
interessada, trazida a estes autos para que se admitisse que teria havido
compensação em valor superior ao débito efetivamente apurado.
Portanto, em relação à Tabela 2, considera-se como valor não confirmado o total
de R$3.172.260,65 (e não R$ 3.111.577,25, como pleiteado na manifestação de
inconformidade), correspondente à retenção utilizada em Declaração de
Compensação de Juros sobre o Capital Próprio.
(...) Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer direito creditório remanescente referente a
saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no exercício 2006, no valor de R$
6.557,00, além do valor já reconhecido no Despacho Decisório no rastreamento
858241744 (fl. 6), e sua utilização para homologação das compensações
declaradas no PER/DCOMP objeto desse processo, até o limite do direito
creditório reconhecido.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
ERROS PREENCHIMENTO PER/COMP. PROVA.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901085/2010-05
5
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 143/152),
no qual aduz, em síntese:
(a) Que as retenções na fonte, no valor de R$ 7.020.794,27, estão demonstradas
nas páginas 60 e 61 da DIPJ 2006 – documentos 01 e 02 da Manifestação de
Inconformidade. O pagamento de IRPJ por estimativa encontra-se nas páginas 7,
8, 9 e 10 da mesma declaração, cujas cópias também foram anexadas à
Manifestação de Inconformidade – documentos 03 a 06. O Imposto de Renda
pago no exterior pode ser observado na página 10 da DIPJ 2006 – documento
06.
(b) Admite ter se equivocado, na declaração, quanto ao valor informado na linha 7
da Tabela 2, por não ter inserido corretamente o valor do débito a compensar, o
qual não era de R$ 150.000,00, mas sim de R$ 89.316,60, conforme
demonstrado na página 7 da DCTF de dezembro/2005 – documento 46 da
Manifestação de Inconformidade.
(c) Contesta a glosa parcial dos créditos de IRRF, sob o argumento de que todas as
retenções foram regularmente comprovadas com base em documentação hábil
e idônea, como registros contábeis e comprovantes de recebimento líquido dos
valores.
(d) Alega
que,
na
Declaração
de
Compensação
PER/DCOMP
no
26298.93174.310806.1.7.02-3289, por erro formal, deixou de destacar em
campo próprio o valor do IR pago no exterior (R$ 901.826,00), razão pela qual
procedeu à retificação da DIPJ daquele exercício, para realizar a abertura dos
valores necessários – documentos 47 a 49 da Manifestação de Inconformidade.
(e) Sustenta possuir crédito no valor de R$ 3.261.855,36 e o correspondente direito
à compensação, afirmando ainda ter trazido, em sede de Recurso Voluntário,
novos elementos probatórios destinados a comprovar a veracidade dos
pagamentos efetuados no exterior.
(f) Apresentou, à fl. 11 do Recurso Voluntário (fl. 153 dos autos), quadro sintético
dos valores de IR pagos no exterior.
(g) Por fim, pugna pela aplicação do princípio da verdade material, de modo a
permitir o recebimento e a consideração de todas as provas juntadas em sede
de Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901085/2010-05
6

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
MÉRITO
A Recorrente inicia sua defesa alegando que no ano-calendário de 2005 apurou os
seguintes créditos:

Afirma que os créditos apontados na tabela acima estão comprovadas em sua DIPJ
(anexa ao presente processo).
Quanto a utilização dos créditos, a Recorrente destaca que o valor total utilizado
nas declarações de compensação foi de R$ 3.172.260,65 e, ao mesmo tempo, invoca dois erros no
preenchimento dos PER/DCOMP: (i) omissão de informação acerca de crédito decorrente de
imposto de renda pago no exterior (R$ 901.826,00) e (ii) em relação à DCOMP
40275.52976.301205.1.3.06-6360, já homologada, o débito de R$150.000,00 informado estaria
incorreto, pois na DCTF declarou R$ 89.316,60.
Tendo em conta que a DRJ negou o direito creditório referente ao pagamento de
Imposto de Renda no exterior, a Recorrente juntou ao seu recurso os comprovantes dos
pagamentos efetuados pelas seguintes empresas nos seguintes valores:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901085/2010-05
7

2.1 RETENÇÕES NA FONTE
Com relação às retenções na fonte, a DRJ afirma que a Recorrente já teria utilizado
este crédito em outra Declaração de compensação. Vejamos:
Como relatado, o crédito informado em PER/DCOMP no
26298.93174.310806.1.7.02-3289 foi reconhecido apenas parcialmente, pois
parte das retenções informadas pela interessada relativamente às fontes
pagadoras de CNPJ 01.838.723/0001-27 e 04.719.045/0001-71, sofridas no ano-
calendário 2005, foram utilizadas em Declarações de Compensação (devidamente
identificadas pela interessada na manifestação de inconformidade, item 7, fl. 4).
Tais declarações, conforme pesquisas efetuadas nos bancos de dados
administrados pela RFB, encontram-se homologadas e verifica-se que os débitos
informados referem-se a tributos devidos, no ano-calendário de 2005, sob os
códigos 9453 (juros sobre o capital próprio – residentes no exterior) e 5706 (juros
sobre o capital próprio).
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A Recorrente não controverte esta alegação específica da DRJ, se limitando a
repisar os argumentos, fundamentos e provas apresentados em sua Manifestação de
Inconformidade.
Portanto, voto por negar provimento a esta parte do Recurso Voluntário.
2.2 IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
Em relação ao imposto de renda pago no exterior, o art. 26 da Lei 9.249/95,
possibilita o seu aproveitamento na apuração do imposto devido no Brasil. Para tanto, devem ser
observadas as disposições nele contidas:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.678 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901085/2010-05
8
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Verifico que a Recorrente junta, em sede de Recurso Voluntário os respectivos
comprovantes de pagamento do imposto de renda no exterior.
Vejo, portanto, que há elementos concretos que indicam o pagamento de tributo
no exterior. Todavia, a falta da tradução juramentada dos referidos comprovantes de
rendimentos, além de descumprir regulamentação específica (artigo 18 do Decreto n.
13.609/1943), inviabiliza o exame quanto à certeza e a liquidez dos valores efetivamente retidos
na fonte.
Além disso, seria necessário identificar os limites dos créditos que são previstos no
caput do artigo 26 da Lei n. 9.249/05. Para tanto, seriam necessárias demonstrações financeiras
das investidas no exterior a fim de se identificar os lucros por elas auferidos. Todavia, tais
documentos não foram juntados nos autos.
3
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 204
DF CARF MF
Original